Tribunal: TJDFT
Processo: 0000219-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0000219-77.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO CAMARGO BEZERRA, IVONEI DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por EDUARDO CAMARGO BEZERRA (réu) em face da sentença de Id Num. 40380718. O patrono do segundo réu apresentou petição renunciando o patrocínio de sua defesa, logo após a prolação da sentença (Id Num. 40380732). O Juízo de origem não se manifestou acerca da petição. O pedido de renúncia foi ratificado no Id Num. 40973593. Assim, tendo em vista o cumprimento dos requisitos necessários, HOMOLOGO A RENÚNCIA de Id Num. 40380732. INTIME-SE o segundo réu, IVONEI DOS SANTOS, para que constitua novo advogado ou informe o interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. Em caso de ausência de resposta, encaminhe-se à Defensoria Pública para assumir os interesses do réu. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR